Tribunal: TJSP
Processo: 1038610-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – "BIRD STRIKE" – COLISÃO DA AERONAVE COM PÁSSARO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à sentença que julgou a ação improcedente – Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Acolhimento – A aeronave colidiu com um pássaro no trecho anterior

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – "BIRD STRIKE" – COLISÃO DA AERONAVE COM PÁSSARO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à sentença que julgou a ação improcedente – Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Acolhimento – A aeronave colidiu com um pássaro no trecho anterior ao contratado pela autora, que foi realocada em voo de outra companhia aérea, partindo de outro aeroporto – Chegada ao destino com mais de 12 horas de atraso – Os fatos narrados não configuram caso fortuito – Precedentes do STJ e desta Corte – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos morais devida – Fixação da indenização em R$ 5.000,00, consideradas as circunstâncias do caso concreto (fornecimento de hospedagem e alimentação pela ré) – Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361967
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038610-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA JOSE
DA SILVA, é apelado TURKISH AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038610-50.2019.8.26.0100 -Voto no 30857
2
Apelação Cível no 1038610-50.2019.8.26.0100
Apelante: Maria Jose da Silva
Apelada: Turkish Airlines Inc.
Juiz: Gustavo Coube de Carvalho
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Central
Voto 30857
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
ATRASO DE VOO
“BIRD
STRIKE”

COLISÃO
DA
AERONAVE
COM
PÁSSARO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à sentença que
julgou a ação improcedente Pedido de condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais
Acolhimento A aeronave colidiu com um pássaro
no trecho anterior ao contratado pela autora, que foi
realocada em voo de outra companhia aérea, partindo
de outro aeroporto Chegada ao destino com mais de
12 horas de atraso Os fatos narrados não configuram
caso fortuito Precedentes do STJ e desta Corte
Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a
falha na prestação dos serviços
Indenização por
danos morais devida Fixação da indenização em R$
5.000,00, consideradas as circunstâncias do caso
concreto (fornecimento de hospedagem e alimentação
pela ré) Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
110/111) que julgou improcedente a ação de indenização1 ajuizada
por Maria Jose da Silva em face de Turkish Airlines Inc.,
condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor
atualizado da causa.
1 Valor da causa: R$ 10.000,00, em abril de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
09/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038610-50.2019.8.26.0100 -Voto no 30857
3
Consta da petição inicial que a autora
adquiriu passagem aérea da ré para o voo TK 0016, com saída de
Buenos Aires (Ezeiza) no dia 15.10.2018, às 22h20min, e chegada em
São Paulo no dia 16.10.2018, às 01h50min. Em razão de “problemas
técnicos”, o voo sofreu atraso. A autora foi realocada em um voo de
outra companhia aérea, que partiria no dia seguinte, de outro
aeroporto (Aeroparque). A ré forneceu hospedagem e alimentação. A
autora chegou ao destino às 14h30min do dia 16.10.2018, com mais
de 12 horas de atraso. Em razão dos fatos narrados, a autora requer a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Na
contestação,
a
ré
requer
a
improcedência da ação, sustentando que a aeronave sofreu “bird
strike” (choque com pássaro) no trecho anterior ao contratado pela
autora. Em razão das avarias na aeronave, houve atraso no voo, e a
autora foi realocada em voo de outra companhia aérea. Os fatos
ocorridos configuram caso fortuito e excluem a responsabilidade da
ré.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Nas razões de apelação, a autora requer
a reforma da sentença, com a consequente procedência da ação. A
autora alega que o choque da aeronave com pássaro faz parte do
risco inerente à atividade da ré.
Recurso respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038610-50.2019.8.26.0100 -Voto no 30857
4
Trata-se de contrato de transporte de
pessoas que, nos termos do artigo 730 do Código Civil, é aquele em
que alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar
para outro, pessoas.
O artigo 737 do Código Civil estabelece
que “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos,
sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força
maior”.
Assim, por se tratar de obrigação de
resultado, ao contratar com a autora, a ré se obrigou a efetuar o
transporte no tempo e modo convencionados.
Ora, os fatos narrados na presente ação
certamente comprometeram a viagem da autora e demonstram de
forma cristalina o nexo causal, não restando caracterizada qualquer
excludente de responsabilidade.
O C. STJ já decidiu que o choque da
aeronave com pássaro é fato previsível, e não configura caso fortuito:
“Recurso Especial. Ação indenizatória. Transporte Aéreo.
Atraso em voo c/c adiamento de viagem. Responsabilidade
Civil. Hipóteses de exclusão. Caso Fortuito ou Força Maior.
Pássaros. Sucção pela turbina de avião.
- A responsabilização do transportador aéreo pelos danos
causados a passageiros por atraso em voo e adiamento da
viagem programada, ainda que considerada objetiva, não é
infensa às excludentes de responsabilidade civil.
- As avarias provocadas em turbinas de aviões, pelo
tragamento de urubus, constituem-se em fato corriqueiro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038610-50.2019.8.26.0100 -Voto no 30857
5
Brasil, ao qual não se pode atribuir a nota de
imprevisibilidade marcante do caso fortuito.
- É dever de toda companhia aérea não só transportar o
passageiro como levá-lo incólume ao destino. Se a aeronave
é avariada pela sucção de grandes pássaros, impõe a
cautela seja o maquinário revisto e os passageiros
remanejados para voos alternos em outras companhias. O
atraso por si só decorrente desta operação impõe a
responsabilização da empresa aérea, nos termos da
atividade de risco que oferece”.
(REsp n.o 401.397/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, DJ 09/09/2002 p. 226).
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO.
ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO COM DESTINO A
ROMA. ADIAMENTO DE VIAGEM. SUCÇÃO DE PÁSSARO
PELA TURBINA DO AVIÃO.
PREVISIBILIDADE DO EVENTO. CASO FORTUITO NÃO
CARACTERIZADO.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELA
TERCEIRA TURMA DESTA CORTE POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO DO RESP. N.o 401.397/SP, REFERENTE
AO MESMO INCIDENTE. COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS DEVIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.
(REsp 1.317.768-SP, Decisão Monocrática, Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, 26/03/2015).
A propósito, segue precedente desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038610-50.2019.8.26.0100 -Voto no 30857
6
Corte:
“APELAÇÃO
Ação indenizatória de danos morais. Voo
internacional. "Bird strike". Colisão da aeronave com aves.
Chegada ao destino 24 horas depois. Decisão de
improcedência. Alegação de colisão da aeronave com ave
comprovada. Fato atrelado a problemas operacionais e que
são inerentes à atividade da ré. Cabimento de indenização
por dano moral arbitrada em R$ 7.000,00 a fim de atender
aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem
como o caráter compensatório pelo abalo sofrido e inibitório
da má prestação de serviços, considerada a assistência
material (hospedagem e alimentação) prestada pela ré.
Recurso parcialmente provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1020330-31.2019.8.26.0100; Relator
(a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019).
Como se sabe, a mensuração da
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima satisfação
na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa,
produzindo, em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante
para dissuadi-lo de igual e novo atentado.” (REsp n° 8.768, Rel.
Barros Monteiro, j. 18/02/1992).
Em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038610-50.2019.8.26.0100 -Voto no 30857
7
propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos
atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito da autora, fixa-se a
indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
correção monetária pela tabela prática do TSJP a partir da publicação
do Acórdão e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
A ré arcará com as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da
condenação.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso,
nos termos explicitados.
MARINO NETO
Relator